Tribunal: TJMT
Processo: 0017701-58.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017701-58.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Injúria]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EULA PAULA REDEZ PENHA DOS SANTOS - CPF: 068.207.831-08 (APELADO), ERICA DA SILVA MACEDO - CPF: 033.888.021-65 (VÍTIMA), ANA ANDRÉIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017701-58.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EULA PAULA REDEZ PENHA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – INJÚRIA RACIAL [ART. 140, § 3o, CP] – PALAVRA DA VÍTIMA DESACOMPANHADA DE QUALQUER OUTRA PROVA QUE A CORROBORE – TESTEMUNHA OCULAR DISPENSADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A palavra da vítima, desacompanhada de qualquer outro elemento probatório, é insuficiente para a condenação, mormente quando a acusação dispensa a oitiva da testemunha que supostamente teria presenciado o fato. Aplicação da teoria da perda da chance probatória e do princípio da presunção da inocência. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017701-58.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EULA PAULA REDEZ PENHA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a ação penal ajuizada contra EULA PAULA REDEZ PENHA DOS SANTOS, imputando-lhe a autoria do crime de injúria racial [art. 140, § 3o, CP].

Assevera que a palavra da vítima é suficiente para demonstrar a existência do fato e comprovar sua autoria, razão pela qual almeja a reforma da sentença, para que seja imposta a condenação à recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017701-58.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EULA foi denunciado pelos seguintes fatos:

“I – Consta dos autos que, no dia 18/09/2018, próximo à residência localizada na Rua 9, bairro Parque Paiaguás, no município de Várzea Grande, a denunciada ofendeu a dignidade ou o decoro da vítima ÉRICA DA SILVA MACEDO, utilizando-se de elementos referentes à sua raça e cor.

II – Consta ainda que a denunciada ofendeu a integridade física da vítima ÉRICA DA SILVA MACEDO, causando lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 17/23”.

Na fase policial, ÉRICA declarou:

“Que a declarante comparece nesta unidade policial, dizendo ratificar as declarações contidas no B.O. 2018.293909, contudo, deseja esclarecer que há oito anos é casada e reside na mesma rua que a suspeita, cujo nome completo não sabe dizer, somente sabendo ser EULA DE TAL, também casada, sendo esta sua vizinha; que a vítima ficou sabendo de comentários no bairro que seu marido havia oferecido dinheiro para ‘ficar’ com a suspeita; que a vítima comentou com seu marido e este negou o fato, ocasião em que ambos foram até a casa da suspeita, onde conversaram com esta, que negou que tivesse feito tal comentário, sendo que tudo ficou acertado entre os três, pois o marido da suspeita não estava em casa; que no mesmo dia, o esposo da vítima falou via telefone com o marido da suspeita acerca dos fatos, dizendo que tudo ficou acertado entre os dois casais; que passados dois dias, a vítima passava em frente à casa da suspeita, quando esta a agrediu verbalmente com palavras de baixo calão, dizendo NEGRA, FEDIDA, VAGABUNDA, BISCATE, PUTA, todavia, a vítima não deu ouvidos e foi embora e, quando voltou para casa, a suspeita estava esperando a vítima novamente, onde a agrediu verbalmente novamente e ainda a agrediu fisicamente com um tapa no rosto, que ficou hematomas nas proximidades dos olhos; que a suspeita investia contra a vítima, até que uma outra vizinha separou a suspeita da vítima; que alega não ter batido na suspeita, somente a empurrava na tentativa de se defender; que a declarante acha que as agressões de deram por conta de a vítima ter ido até a casa da suspeita tirar satisfação por conta dos comentários que esta vinha fazendo; que a suspeita tem fama de fofoqueira no bairro, dizendo que esta é manicure e, onde vai, faz fofocas; que a declarante deseja representar criminalmente em desfavor da suspeita EULA DE TAL pelo crime de injúria racial”.

EULA foi interrogada em 10/10/2018, quando negou o fato:

“Que a interrogada comparece nesta unidade policial, dizendo não possuir advogado para acompanhá-la no interrogatório, alegando que vai procurar a Defensoria Pública para fazer sua defesa; que em relação aos fatos, esclarece que não fez nenhum tipo de fofoca com o nome do esposo da vítima; que alega que o esposo da vítima foi em sua casa tirar satisfação com a interrogada e seu esposo acerca de comentário de que este estaria dando trezentos reais por mês para a interrogada sair com ele; que alega não ser verdade tais comentários e não sabe como a vítima soube dos referidos comentários; que o marido da vítima disse que sua esposa estava em crise e chorando por conta dos comentários e muito nervoso, queria saber a razão de tais comentários; que a interrogada alega que é a vítima quem faz fofocas no bairro e inventa conversas ‘à toa’; que a interrogada, não aguentando as conversas da vítima, que dizia: ‘eu vou te pegar, porque você está saindo com meu marido’, agrediu a vítima com um tapa no rosto; que no momento em que desferiu um tapa na vítima, uma vizinha veio e separou a briga; que alega a interrogada que não proferiu nenhum tipo de comentário racista ou que denegrisse a imagem da vítima, dizendo não ser verdade que disse NEGRA FEDIDA, BISCATE, VAGABUNDA E PUTA; que alega que não aguentou as provocações da vítima, que fica passando em sua porta e xingando a interrogada e agrediu esta, mas nega ter feito qualquer tipo de comentário racista contra a vítima; que, por fim, alega não saber a razão ou quem inventou o comentário de que a interrogada estaria ‘saindo’ com o marido da vítima”.

ÉRICA realizou exame de corpo de delito, no qual ficou constatado que ela apresentava
“duas escoriações lineares com crosta hemática, localizadas na região malar direita, sendo a maior delas com três centímetros de comprimento e a menor com um centímetro de comprimento”
, que são
“compatíveis com os fatos historiados”
[ID. 210406568, pág. 37].

A denúncia foi recebida em 23/01/2019. Citada em 05/04/2019, EULA apresentou resposta à acusação em 15/04/2019.

Na instrução processual, ocorrida em 05/10/2023, foi auscultada apenas a vítima ÉRICA, que reiterou as declarações dadas na fase investigativa.

O Ministério Público
desistiu da oitiva da testemunha ANA ANDRÉIA
, suposta testemunha ocular do fato, por não ter logrado êxito em localizar o endereço atual dela
, o que foi homologado pelo juízo.

Apresentadas as alegações finais pelas partes, sobreveio a sentença, que reconheceu a prescrição em abstrato do delito de lesão corporal leve e julgou improcedente a pretensão ministerial em relação ao crime de injuria, por não existir prova suficiente para a condenação [art. 386, VII, CPP], assim fundamentada:

“[...]
02. INJÚRIA

Encerrada a instrução criminal, pretende o órgão do Ministério Público a condenação da acusada nas penas do art. 140, §3o, do Código Penal, sob a alegação de que restou comprovado que ela, em horário não especificado do dia 18/09/2018, próximo a uma residência situada na Rua 09, Bairro Parque Paiaguás, nesta Cidade, injuriou a vítima chamando-a de “negra fedida”, “vagabunda” “biscate” e “puta”.

Analisando detidamente o caso vertente, verifico que a pretensão ministerial não merece prosperar, já que o órgão acusador não logrou êxito em comprovar que os fatos realmente se deram como narrados na denúncia.

Nesse sentido observo que a ré, quando ouvida na Delegacia de Polícia, negou que tivesse proferido palavras de baixo calão contra a vítima (id. 57195973, pgs. 11/13).

Ora, os fatos se deram em local público e foram presenciados por pelo menos uma testemunha, Ana Andréia, e assim caberia ao Ministério Público trazê-la em Juízo para esclarecer o que realmente aconteceu naquela ocasião, o que, de fato, não ocorreu.

Ademais, a suposta testemunha presencial Ana Andréia não foi ouvida sequer na fase investigativa.

Nesse contexto, percebe-se que a palavra da vítima, que afirmou que foi injuriada pela denunciada, encontra-se
isolada e sem respaldo nas demais provas produzidas em Juízo
.

Na verdade, pode ter acontecido de a acusada ter, efetivamente, injuriado a vítima, mas como nenhuma prova contundente foi produzida sob o crivo do contraditório, fica inviabilizada a edição de um juízo condenatório.

A absolvição da acusada pelo crime de injúria, então, é medida que se impõe, sem necessidade de maiores digressões. [...]”.

Não desconheço que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes desta natureza, mas, no caso em espeque, foi mencionada a existência de uma testemunha ocular, cuja oitiva em juízo foi dispensada pelo Ministério Público, detentor do ônus de provar a ocorrência do fato, autorizando a aplicação da
teoria da

perda da chance probatória
,
verbis
:

[...] 4.
A falta de produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia configura perda da chance probatória
e torna impossível a pronúncia, consoante a firme jurisprudência superior. Segundo o Tribunal local,
as testemunhas presenciais do delito (os tais "populares") não foram ao menos identificadas pela polícia, para permitir, sua ouvida em juízo
, enquanto a camisa do réu, aparentemente manchada, não foi examinada sequer para descobrir se o material era mesmo sangue. 5. Tamanha negligência dos órgãos estatais no trato das fontes de prova trouxe prejuízos severos à elucidação dos fatos, pois
havia aqui provas materiais que poderiam ter sido analisadas pelo aparato investigador para confirmar sua versão dos fatos
, mas ele se contentou com testemunhos indiretos que repetiram informações passadas por pessoas desconhecidas. [...]
[AgRg no REsp n. 2.090.160/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023].

No caso concreto, ao dispensar a oitiva da testemunha ANA ANDRÉIA, o Ministério Público abriu mão da chance de produzir a prova necessária para demonstrar a prática do crime descrito na denúncia.

Acresço, neste particular, que nenhum dos precedentes desta Corte, citados no apelo, amoldam-se à situação em julgamento, pois naqueles julgados, de forma uníssona, o que se afirma é que a palavra da vítima,
corroborada por outras provas colhidas em juízo
, é suficiente para sustentar a condenação, o que, em absoluto, não ocorreu nesta ação penal, onde a
única
prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa foi a oitiva da vítima.

Nessa ordem de ideias,
as provas coligidas não se afiguram seguras e convincentes a autorizar a condenação pela prática do crime
, razão pela qual, a meu sentir,
a absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap no 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da materialidade do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a sentença combatida, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024